Tribunal: TJDFT
Processo: 0712938-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA c/c PERDAS E DANOS. ESBULHO POSSESSÓRIO. POSSE SEM JUSTO TÍTULO. CONFIRMAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR PARA REINTEGRAR A POSSE AO LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ação possessória é a ação necessária para aquele que tenha perdido totalmente a posse sobre determinado bem (móvel ou imóvel), através de ato clandestino, por invasão ou mediante violência, cujo objetivo é reintegrar o autor da ação na posse sobre a coisa perdida.
2. Cuidando-se de ação de reintegração de posse, é necessário que a parte autora demonstre a posse anterior e permanente sobre o imóvel, e que essa posse somente foi interrompida pela turbação ou o esbulho praticado pelos réus.
3. In casu, o autor/recorrido celebrou contrato de através de intermediação de uma imobiliária. Não obstante, diante do inadimplemento dos alugueres pactuados constatou a ocupação do imóvel por pessoa estranha à relação locatícia, que desconhece o locatário e o fiador.
4.Recurso conhecido e desprovido.